Tribunal: TJSP
Processo: 1021023-49.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Embargos de declaração – Rescisão contratual - Omissão, contradição e obscuridades inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000164906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021023-49.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante A.R.T. CONSTRUTORA LTDA, são embargados ELIEL
CANDIDO DE MELO e ELISABETE DE SOUZA MELO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021023-49.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1021023-49.2017.8.26.0564/50000
Embargante: A.R.T. Construtora Ltda
Embargdos: Eliel Candido de Melo e ELISABETE DE SOUZA MELO
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26783
Origem: 2a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Juiz: Anderson Fabricio da Cruz
Não
Embargos de declaração Rescisão contratual -
Omissão, contradição e obscuridades inexistentes
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento ao seu
recurso de apelação apenas para determinar a incidência dos juros a
partir do trânsito em julgado, em ação de rescisão contratual.
Aponta contradição no julgado, pois o
percentual de 20% de retenção é insuficiente para cobrir as despesas do
desfazimento do negócio. Se mantida a decisão terá saldo negativo de
R$ 11.605,87, já que recebeu R$ 23.054,92 e pagou R$ 16.216,85 a
título de comissão de corretagem. Deve ser autorizada a retenção da
comissão de corretagem, conforme cláusula 7 do contrato.
É o relatório.
2. Constou da ementa do acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021023-49.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Compromisso de venda e compra de bem imóvel
Rescisão do contrato por manifestação do adquirente
Retenção de 20% dos valores pagos Juros que
incidem a partir do trânsito em julgado Retenção da
comissão de corretagem incabível, consoante
entendimento do STJ
Multa cominada em
embargos declaratórios mantida Recurso provido
em parte.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Como se exige a informação prévia do
preço total da aquisição com destaque do valor da corretagem, na fase
pré-contratual, sua ausência implica abusividade, razão pela qual os
valores devem ser restituídos.
Ademais, não pode a ré transformar o valor
das prestações em comissão de corretagem, em razão da rescisão
contratual.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021023-49.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
4
no prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado
...” RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo
sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Diante do exposto REJEITO os
embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator